Tribunal: TJSP
Processo: 1007426-36.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Município de Jundiaí e Fundação Doutor Jayme Rodrigues – Indenização por danos morais e materiais – Autora que foi submetida a cirurgia de laqueadura de trompas sem o seu prévio consentimento – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Limitação da pretensão recursal ao pedido de indenização por danos morais – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Município de Jundiaí e Fundação Doutor Jayme Rodrigues – Indenização por danos morais e materiais – Autora que foi submetida a cirurgia de laqueadura de trompas sem o seu prévio consentimento – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Limitação da pretensão recursal ao pedido de indenização por danos morais – Inexistência de consentimento expresso da autora para realização do procedimento – Ônus que incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC – Justificativa emergencial que não se aplica na hipótese – Inteligência do artigo 10 da Lei Federal no 9.263/96 – Falha na prestação de serviço público evidenciada – Ofensa à integridade física e psicológica da autora, bem como à sua autonomia reprodutiva – Dano moral configurado – Necessidade, todavia, de adequação do valor pleiteado – Observância da razoabilidade e proporcionalidade – Hipótese de parcial procedência do pedido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
Registro: 2020.0000653697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007426-36.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
MARCIA DE JESUS FERREIRA, são apelados FUNDAÇÃO DOUTOR
JAYME RODRIGUES e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
2
Apelação no 1007426-36.2016.8.26.0309
Apelante: Marcia de Jesus Ferreira
Apelados: Fundação Doutor Jayme Rodrigues e Município de Jundiaí
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Jundiaí
Juíza: Dra. Vanessa Velloso Silva Saad Picoli
APELAÇÃO CÍVEL – Município de Jundiaí e Fundação
Doutor Jayme Rodrigues Indenização por danos morais e
materiais Autora que foi submetida a cirurgia de laqueadura
de trompas sem o seu prévio consentimento Sentença de
improcedência Pretensão de reforma Possibilidade, em
parte
Limitação da pretensão recursal ao pedido de
indenização por danos morais Inexistência de consentimento
expresso da autora para realização do procedimento Ônus
que incumbia à parte requerida, nos termos do art. 373, inciso
II, do CPC Justificativa emergencial que não se aplica na
hipótese Inteligência do artigo 10 da Lei Federal no 9.263/96
Falha na prestação de serviço público evidenciada Ofensa
à integridade física e psicológica da autora, bem como à sua
autonomia reprodutiva
Dano moral configurado

Necessidade, todavia, de adequação do valor pleiteado

Observância da razoabilidade e proporcionalidade Hipótese
de parcial procedência do pedido
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Marcia de Jesus
Ferreira em face da Fundação Doutor Jayme Rodrigues e do Município de Jundiaí,
por ter sido submetida a cirurgia de laqueadura de trompas sem o seu prévio
consentimento, tendo se tornado estéril. Busca a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), mais 100 (cem) salários mínimos a título de danos materiais.
Conforme sentença de fls. 426/430, o pedido foi julgado
improcedente, condenada a autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados no mínimo legal para cada faixa do art. 85, § 3o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
3
Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de
justiça.
Inconformada, apela a autora. Sustenta, em síntese, que a
laqueadura realizada não foi de emergência/urgência e assevera que a prova colhida nos
autos é suficiente a comprovar que o procedimento foi realizado sem a sua autorização.
Alega que muito embora conste da perícia que se enquadraria no grupo de risco em
decorrência das cesáreas anteriores, aduz que não ficou demonstrado seu suposto estado
depressivo e tampouco risco à mulher ou ao concepto (feto). Afirma que a perita é
categórica ao concluir que não há nos autos documentos que comprovem a existência de
autorização para realização do procedimento de laqueadura, de sorte que não foram
observados os procedimentos previstos na Lei no 9.263/96. Insiste no reconhecimento
do dano moral sofrido, eis que em decorrência da laqueadura sofreu dois abortos e
perdeu seu ovário direito, sendo incontestável o sofrimento e o abalo experimentados.
Foram apresentadas respostas (fls. 440/445 e 446/448).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe dou parcial provimento.
De início, cumpre consignar que a pretensão recursal se limita
ao reconhecimento do alegado dano moral sofrido pela autora, eis que não consta
qualquer insurgência nas razões de apelação quanto à improcedência do pedido de
condenação da parte requerida por eventuais danos materiais. Forçoso concluir,
portanto, que se operou a preclusão da matéria.
Frise-se, ainda, que as condições da ação devem ser analisadas,
em tese, à luz da pretensão deduzida na inicial.
No caso, a demanda é fundada na teoria da responsabilidade
civil do Estado por ato ilício, mais especificamente, no Código Civil e na
responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
4
por seus agentes, conforme previsto na Constituição Federal (art. 37, §6o).
Por outro lado, a delegação da prestação do serviço médico-
hospitalar para instituição filantrópica, mediante convênio, não retira a natureza pública
do serviço, que é prestado, aliás, no âmbito do SUS.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Indenização por erro
médico - Pleito de ilegitimidade passiva do Município acolhido
Descabimento Convênio entre o hospital e o município
Como gestor do SUS, responde o Município pelos danos
eventualmente causados em sua esfera de atuação Decisão
reformada
Agravo provido” (Agravo de Instrumento
0212853-43.2012.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019).
“ILEGITIMIDADE PASSIVA Alegação do Município de
São Paulo Afastamento Contrato de Gestão ou Convênio
com a Santa Casa de Misericórdia que não é apto a desonerar
a Administração Pública de um dever constitucional -
Preliminar rejeitada INDENIZAÇÃO Responsabilidade civil
Danos morais Município de São Paulo e Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo - Divulgação de vídeo pela internet
do corpo do filho dos autores, em atendimento emergencial
Filmagem sem autorização - Comprovação do dano moral, do
nexo de causalidade e da conduta reprovável praticada por
servidor público Dever de indenizar configurado Valor
indenizatório de R$ 100.000,00 mantido Aplicação da LF
11.960/09 no tocante aos juros e a correção monetária - Verba
honorária reduzida para 10% sobre o valor da condenação -
Sentença de procedência Preliminar rejeitada, recurso da
autora não provido e parcialmente providos os dos réus”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
5
(Apelação 1050963-45.2014.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/09/2016; Data de Registro:
06/09/2016).
O artigo 37, §6o, da Constituição Federal firmou a
responsabilidade civil objetiva do Estado, ao dispor que “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Como nos ensina, aliás, Hely Lopes Meirelles, “[...] não se
cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre
o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria,
como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os
administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade,
impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais” (Direito Administrativo Brasileiro.
26a edição, 2001. Ed. Malheiros, p. 611).
O dever de prestar serviço público eficiente deriva do princípio
constitucional da eficiência, contemplado no art. 37, caput, da Constituição Federal,
com esteio no qual se editou o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Dispõe o parágrafo único do mencionado dispositivo que “nos
casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão
as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código”.
Por outro lado, a responsabilização do ente estatal pela
prestação do serviço público supõe ter sido violada a obrigação de eficiência, pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
6
tem natureza subjetiva, a se caracterizar “quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado” (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Ato
Administrativo e Direitos dos Administrados. São Paulo: RT, 1981, p. 133).
Portanto, passível de indenização, eventuais danos causados
tanto por responsabilidade objetiva, como por responsabilidade subjetiva.
E os elementos probatórios reunidos no processo autorizam a
conclusão de que houve falha médica, por ato comissivo ou omissivo, como sustentado.
Segundo consta, em 05/01/2011, a autora deu entrada no
Hospital Universitário de Jundiaí para se submeter a uma cesariana para o parto de seu
terceiro filho e, anos depois, após decidir com seu atual companheiro que teriam mais
um filho, deu entrada no mesmo Hospital em agosto de 2015, sendo constatada a
ocorrência de um aborto espontâneo. Meses depois, em novembro de 2015, buscou
novamente atendimento no Hospital e lhe foi informado que estava passando por uma
gestação ectópica, ou seja, fora do útero. Em razão disso, foi submetia à realização de
laparotomia exploradora em dezembro de 2015, com a consequente perda do ovário
direito.
Afirma que apenas nessa oportunidade, após a realização de
diversos exames, teve ciência de que foi submetida a laqueadura bilateral nas trompas.
Por sua vez, os requeridos justificam a realização do
procedimento em razão do quadro depressivo da autora, que teria relatado tentativa de
suicídio em consulta realizada no Ambulatório de Saúde da Mulher em 25/08/2010 (fl.
255 e 166), de modo que a laqueadura teria sido necessária para a preservação de sua
saúde. Nesse contexto, conforme consignado pelo Município em sua contestação,
“Diante da tentativa de suicídio, o pré-natal foi realizado no aludido ambulatório e
ainda pelo que foi encontrado no ato operatório e por profilaxia de diversas
patologias, como segmento uterino fino, terceira cicatriz de cesárea, risco de placenta
prévia, risco de acretismo placentário e risco de ruptura uterina, a laqueadura tubária
apontou-se como necessária, até mesmo para evitar o risco de uma morte materna” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
7
255).
Afirmam, ainda, que os documentos carreados aos autos
demonstram que a autora tinha conhecimento de que seria submetida a cirurgia de parto
cesárea com laqueadura bilateral, conforme se denota do encaminhamento médico de fl.
13, bem como do encaminhamento do Ambulatório Saúde da Mulher ao Planejamento
familiar datado de 24/11/2010, com “hipótese diagnóstica” de depressão, no qual consta
como “motivo do encaminhamento” a laqueadura (fl. 221).
Com efeito, a realização do procedimento de laqueadura é fato
incontroverso nestes autos, sendo necessário verificar se foram observados os requisitos
legalmente previstos para sua ocorrência.
Nos termos do artigo 10 da Lei Federal no 9.263/96, por meio da
qual é regulado § 7o do artigo 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre o
planejamento familiar:
“Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas
seguintes situações:
I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e
maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com
dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de
sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato
cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa
interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade,
incluindo
aconselhamento
por
equipe
multidisciplinar,
visando desencorajar a esterilização precoce;
II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro
concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por
dois médicos.
§ 1o É condição para que se realize a esterilização o
registro de expressa manifestação da vontade em documento
escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da
cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua
reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.
§ 2o É vedada a esterilização cirúrgica em mulher
durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de
comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
8
§ 3o Não será considerada a manifestação de vontade, na
forma do § 1o, expressa durante ocorrência de alterações na
capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas,
estados emocionais alterados ou incapacidade mental
temporária ou permanente.
§ 4o A esterilização cirúrgica como método contraceptivo
somente será executada através da laqueadura tubária,
vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo
vedada através da histerectomia e ooforectomia.
§ 5o Na vigência de sociedade conjugal, a esterilização
depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.
§ 6o A esterilização cirúrgica em pessoas absolutamente
incapazes somente poderá ocorrer mediante autorização
judicial, regulamentada na forma da Lei”.
Como se vê, a lei exige, para que se realize a esterilização, “o
registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado”, o que
não ocorreu na hipótese.
Conforme conclusão destacada no laudo pericial de fls. 393/403,
“Nas cópias enviadas ao IMESC não constam informações do registro da expressa
manifestação da vontade em documento escrito pela autora” (fl. 401). Paralelamente,
os documentos apontados pelos requeridos não se mostram hábeis a demonstrar a
expressa anuência da autora, eis que se trata apenas de encaminhamentos e receituários
médicos elaborados de forma unilateral, com termos, expressões e siglas utilizadas na
praxe médica e cujo conhecimento por pessoas leigas não pode ser simplesmente
presumido.
A propósito do tema, vale destacar o caso “I.V. vs. Bolívia”,
submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano de 2015, em que a Corte
apreciou a responsabilidade internacional do Estado pela intervenção cirúrgica de
laqueadura bilateral à qual a senhora I.V. foi submetida, sem que se tratasse de uma
situação de emergência e sem o seu “consentimento informado”. Na ocasião, a respeito
do direito à informação como um direito e instrumento essencial para satisfação de
outros direitos como a integridade pessoal, a autonomia, a saúde sexual e reprodutiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
9
bem como o direito a decidir livremente sobre a maternidade, constituição de família e
adoção de qualquer medida que possa afetar a capacidade reprodutiva, conforme
sentença datada de 30/11/20161, a Corte consignou o seguinte:
“155. A saúde, como parte integrante do direito à integridade
pessoal, não apenas envolve o acesso a serviços de
atendimento à saúde no qual as pessoas tenham oportunidades
iguais para gozar do mais elevado nível possível de saúde, mas
também a liberdade de cada indivíduo de controlar a sua
saúde e o seu corpo e o direito a não sofrer ingerências, tais
como não ser submetido a torturas nem a tratamentos e
experiências médicas não consentidas. Desse modo, a
existência de uma conexão entre o consentimento informado
com a autonomia pessoal e a liberdade de tomar decisões
sobre o próprio corpo e a saúde exige, por um lado, que o
Estado assegure e respeite decisões e escolhas feitas de forma
livre e responsável e, por outro, que se garanta o acesso à
informação relevante para que as pessoas estejam em
condições de tomar decisões informadas sobre o curso de ação
relativo a seu corpo e saúde de acordo com seu próprio plano
de existência. Em matéria de saúde, o fornecimento de
informação oportuna, completa, compreensível e fidedigna,
deve ser realizado de ofício, uma vez que este é imprescindível
para a tomada de decisões informadas nesse âmbito.
156. [...] O direito das pessoas a obter informação está
complementado com uma correlativa obrigação positiva do
Estado de fornecê-la, de forma tal que a pessoa possa ter
acesso a conhecê-la e valorizá-la. Nesse sentido, o pessoal de
saúde não deve esperar que o paciente solicite informação ou
faça perguntas sobre a sua saúde para que ela lhe seja
fornecida. A obrigação do Estado de fornecer informação de
ofício, conhecida como a “obrigação de transparência ativa”,
impõe o dever aos Estados de fornecer a informação que seja
necessária para que as pessoas possam exercer outros direitos,
o qual é especialmente relevante em matéria de atendimento à
saúde, já que isso contribui para a acessibilidade aos serviços
de saúde e a que as pessoas possam tomar decisões livres, bem
informadas, de forma plena. Consequentemente, o direito de
acesso à informação adquire um caráter instrumental para
obter a satisfação de outros direitos da Convenção.
[...]
1
Disponível
em:
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf>
e
<http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/dados-da-atuacao/corte-idh/Caso_I_V_Vs_Bolivia_sentenciaVF.pdf>.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
10
159. Nesta medida, a Corte entende que o consentimento
informado do paciente é uma condição sine qua non para a
prática médica, o qual está baseado no respeito à sua
autonomia e à sua liberdade para tomar as suas próprias
decisões de acordo ao seu projeto de existência. Em outras
palavras, o consentimento informado assegura o efeito útil da
norma que reconhece a autonomia como elemento indissolúvel
da dignidade da pessoa.
[...]
162. Por isso, a Corte considera que o consentimento de forma
informada a respeito da procedência de uma intervenção
médica
com
consequências
permanentes
no
aparelho
reprodutor, como a ligadura das trompas de Falópio, pertence
à esfera autônoma e da vida privada da mulher, a qual poderá
escolher livremente os projetos de vida que considerar mais
adequados, especialmente, se deseja ou não manter a sua
capacidade reprodutiva, o número de filhos que deseja ter e o
intervalo entre eles” (grifei).
Ou seja, ao contrário do que pretendem fazer crer os requeridos,
os documentos carreados não possuem o condão de superar a necessidade de inconteste
manifestação de vontade da parte, conforme expressamente previsto na legislação,
porquanto não demonstram a efetiva ocorrência de um consentimento dotado de
informação e conhecimento necessários ao legítimo exercício da autonomia de vontade
em face da perda permanente da função reprodutora.
Assim, considerando que a autora nega veementemente ter
outorgado consentimento para a realização da laqueadura, cumpre registrar que não se
mostra razoável exigir-lhe prova negativa de que não autorizou o procedimento, de sorte
que incumbia à parte contrária comprovar que efetivamente requisitou a manifestação
que a lei ordena seja realizada por meio de documento escrito e firmado. Afinal, nos
termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual os requeridos
não se desincumbiram.
Não bastasse isso, o contingente probatório evidencia que o
alegado risco à saúde da paciente, que supostamente teria justificado a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
11
laqueadura nos termos do artigo 10, § 2o, da Lei Federal no 9.263/96, na verdade, foi
verificado durante o pré-natal realizado junto ao Ambulatória de Saúde da Mulher, ou
seja, meses antes da realização do procedimento, o que certamente afasta a justificativa
emergencial de iminente necessidade de atuação médica na hora do parto.
Nesse contexto, aliás, cumpre destacar o entendimento da Corte
Interamericana adotado no caso “I.V. vs Bolívia” quanto às exceções em que se admite
intervenções médicas de caráter emergencial, sem o prévio consentimento do paciente:
“177. [...] Em relação à ligadura de trompas de Falópio, a
Corte destaca que essa intervenção cirúrgica, cujo objetivo é
prevenir uma gravidez futura, não se pode caracterizar como
um procedimento de urgência ou de emergência de dano
iminente, de tal modo que essa exceção não se aplica.
178. De fato, é preciso destacar que as considerações éticas
sobre a esterilização de 2011 da FIGO e a Declaração
Interinstitucional das Nações Unidas corroboram esse
entendimento, ao considerar que, mesmo quando uma futura
gravidez colocasse em risco a vida e a saúde da mulher, ela
não ficará grávida imediatamente, portanto a medida pode
ser tomada mais tarde. A esterilização não constitui, pois, um
procedimento de emergência médica. Esse entendimento
também foi adotado pelo Tribunal Europeu de Direitos
Humanos no caso V.C. Vs. Eslováquia, cujos fatos ocorreram
em 23 de agosto de 2000, e se concluiu que a intervenção de
ligadura de trompas durante uma cesárea não constituía uma
necessidade médica iminente devido a que a ameaça contra a
vida da paciente se daria no caso de uma futura gravidez,
portanto. A referida intervenção não era considerada, de
forma geral, como uma emergência médica” (grifei).
Diante desse cenário, ao contrário do que consignou a
magistrada a quo, não se mostra possível afirmar que, neste caso específico, o
consentimento da autora era “dispensável”.
Vale dizer, à míngua de discussão da qualidade e efetividade do
serviço de laqueadura realizado, o fato é que tal procedimento foi feito sem o necessário
consentimento expresso da autora, a configurar evidente ofensa à sua integridade física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
12
e psicológica, bem como à sua autonomia reprodutiva, a justificar a indenização
pleiteada.
Nesse sentido, aliás, já se julgou:
“Ação de Indenização por Danos morais e materiais movida
contra a Fazenda Estadual. Realização de laqueadura de
trompas sem o consentimento da paciente. Hipótese em que
restou comprovada a relação de causa e efeito entre a
culpa/omissão da Fazenda Estadual e o evento lesivo. Nexo de
causalidade demonstrado. Recurso da autora acolhido em
parte para condenar a Fazenda do Estado ao pagamento de
indenização por danos morais, com determinação, no que diz
respeito ao regime da correção monetária e dos juros
moratórios, do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até
25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária
segundo o IPCA-E e juros moratórios de 1% (um por cento),
nos termos do artigo 406 do Código Civil. Danos de cunho
material, por sua vez, não demonstrados. Recurso provido
para julgar a ação procedente em parte” (Apelação Cível
0002953-57.2012.8.26.0602; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba -
1a Vara Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2015;
Data de Registro: 08/10/2015).
Quanto aos danos morais, estes são evidentes, posto que é
inegável o sofrimento experimentado por pessoa que foi privada de sua capacidade
reprodutiva de forma forçada.
Na verdade, o dano alegado deriva do próprio fato ofensivo, de
sorte que, provada a ofensa, de plano está demonstrado o dano moral.
De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante neste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e também no C. Superior Tribunal de Justiça,
o dano moral decorre do próprio fato e é dispensável "a prova de prejuízo para
demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o dano moral é tido como lesão à
personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por vez é de difícil constatação, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
13
vista os reflexos atingirem parte muito própria do indivíduo - o seu interior" (REsp no
85.019-RJ, DJ 18.12.1998). Ou seja, “a prova do dano moral se satisfaz com a
demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum”. (Apel. no
437.146.4/2-00, de Marília, 3a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Beretta da Silveira).
Sendo assim, a reparação de dano moral, exatamente porque não
comporta medição matemática, deve ser avaliada em cada caso concreto, segundo suas
particularidades e circunstâncias verificadas.
Não pode servir, de um lado, como fator de enriquecimento da
vítima nem, de outro, ser de valor desprezível para o causador do dano, pois aí não se
atenderia ao objetivo de demonstrar a reprovabilidade social de sua conduta.
Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, verifica-
se que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em verdade, se mostra
desproporcional e excessivo, pois configura aviltamento da parte e enriquecimento
indevido da autora. Necessária, portanto, a adequação dessa quantia para o montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que se mostra condizente com a natureza
ressarcitório-punitiva da indenização.
Portanto, a hipótese é de parcial provimento do recurso, a fim de
se julgar a ação parcialmente procedente, condenados os requeridos, solidariamente, ao
pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais à autora,
acrescido de correção monetária a contar do arbitramento e de juros de mora a partir do
evento danoso.
Por conseguinte, forçoso concluir que os litigantes ficaram, em
parte, vencedores e vencidos no processo, de modo que as custas e despesas processuais
serão repartidas em igual proporção, devendo cada parte arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, nos termos do art. 86, do Código de
Processo Civil, que ficam fixados no patamar mínimo legal, e deverão incidir sobre o
proveito econômico obtido em favor dos patronos da parte requerida e sobre o valor da
condenação em favor do patrono da autora, consoante disposto no artigo 85 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1007426-36.2016.8.26.0309
Voto no 30.513
14
Processo Civil, respeitada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou parcial
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora